Tribunal: TJDFT
Processo: 0727885-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite Órgão : Primeira Turma Criminal Processo no : 0727885-15.2019.8.07.0000 Impetrante : Marcia Regina Rebello Mendes de Oliveira Paciente : Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal Relator : George Lopes Leite DESPACHO Marcia Regina Rebello Mendes de Oliveira impetra Mandado de Segurança contra ato do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal (Decisão no 48/2019) que, julgando o Processo no 105/2017-e, entendeu que a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 612.975/MT (tema no 377 da lista de Repercussão Geral), relativo à incidência do teto constitucional remuneratório sobre o montante decorrente da acumulação de proventos e pensão, não se aplicaria à impetrante, pois, nas palavras da Corte de Contas, “a interessada foi exonerada do cargo em comissão que exercia em 02/01/2017, não tendo sido alcançada, portanto, pelo marco ali estabelecido (04/05/2017)”. Relata que exerceu o cargo de Assessor TC-CCA-1 no TCDF de 06/02/2015 a 02/01/2017, requerendo administrativamente o pagamento retroativo das férias e do abono pecuniário decorrentes de sua exoneração, cujo pedido foi sobrestado aguardando o julgamento dos REs no 602.043 e no 612.975. Após a fixação das teses, a autoridade coatora adotou a data da publicação da ata de julgamento dos Recursos Extraordinários como marco inicial para aplicação do entendimento firmado, com eficácia prospectiva, período posterior ao exercício do cargo pela impetrante. Argumenta que o ato coator é ilegal, pois modulou os efeitos do julgado à míngua de determinação pelo STF. Sustenta que o Supremo realizou controle difuso de constitucionalidade, de modo que os efeitos de sua decisão retroagem desde a edição da Emenda Constitucional no 41/2003. Alega enriquecimento ilícito da Administração Pública. Pede a concessão da segurança para anular o ato coator (Decisão no 48/2019 – TCDF), determinar à autoridade impetrada que afaste a aplicação da modulação temporal utilizada (04/05/2017), adotando-se a data do primeira desconto do abate-teto pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal e, por fim, que as publicações sejam realizadas em nome do advogado Luís Maximiliano Leal Telesca Mota, OAB/DF 14.848. Sem pedido liminar, notifique-se a autoridade indicada coatora, requisitando-se informações, conforme artigos 7o, inciso I, da Lei 12.016/2009. Dê-se ciência ao representante judicial do Distrito Federal, conforme artigo 7o, inciso II, da referida Lei. Após, manifeste-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 19 de dezembro de 2019. GEORGE LOPES LEITE Relator